Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-28.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-28.2021.8.14.0045

APELANTE: NAZÁRIO DE SOUSA LIMA, JORLAN SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor das vítimas, fixando prazo de vigência de um ano, ou até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória em ação penal conexa. Posteriormente, restou certificada a absolvição dos apelantes na respectiva ação penal e o arquivamento definitivo dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, expirado o prazo de vigência das medidas protetivas fixado na sentença e sobrevindo absolvição dos réus em ação penal conexa, subsiste interesse recursal quanto à manutenção ou revogação dessas medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fixou prazo de vigência de um ano para as medidas protetivas, o qual se esgotou.

4. Certificada a inexistência de outras ações penais relacionadas e o arquivamento definitivo da ação penal que tratou dos mesmos fatos, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal.

5. Ausência de interesse recursal em razão da expiração do prazo das medidas e da inexistência de risco atual ou renovação das medidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. Expirado o prazo de vigência das medidas protetivas e inexistente processo penal em curso ou risco atual à vítima, configura-se a perda superveniente do objeto do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0000581-26.2020.8.14.5150, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORLAN SILVA LIMA
E
NAZÁRIO DE SOUSA LIMA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência,
julgou procedente o pedido inicial e confirmou medidas protetivas anteriormente deferidas em favor das vítimas L. DE S. L. A.
e
A. DE S. L.
,
estipulando sua vigência pelo prazo de 01 (um) ano, contado da decisão, datada de 12/02/2021, ou, na existência de ação penal, durante todo o período do processo criminal,
inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado.

Em
razões recursais
(ID 5166464), sustenta a defesa ausência de qualquer elemento produzido na fase judicial sob o crivo do devido processo legal para manutenção da sentença.

Alega que,
in casu
, noticiada, pela vítima, na fase policial, violação à Lei n.11.340/06, o Juízo primevo, deferiu, in limine, medidas protetivas em favor da ofendida. Apresentada defesa pelos apelantes, com requerimento de produção de provas e arrolamento de testemunhas, deveria, no caso, ser efetuada a colheita mínima provas, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Salienta, entretanto, que o Juízo singular julgou antecipadamente o mérito, apenas com supedâneo no que fora produzido na fase investigativa, extinguindo o feito com a procedência do pedido, inobservando, em essência, o teor da resposta à apresentação, na qual se pleiteava a instrução do processo.

Assevera, ademais, que a determinação de 01 (um) ano das medidas impostas não fora fundamentada no que tange à efetiva necessidade, revelando-se, por conseguinte, desproporcional ao caso.

Assim, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, para:
“a) A declaração citação, das seguintes NULIDADES da r. sentença (id 23339162), após a diante I) do cerceamento de defesa (CF/88, art. 5,LIV e LV e CPC, art.7); II) error in procedendo ao aplicar o art.355, I, do CPC , pelos motivos acima ; III) error in procedendo ao aplicar os arts.303 e 304, conforme aduzido retro; IV) da

'violação ao princípio do devido processo legal ao aplicar o art.355,I, do CPC, nos termos constantes alhures; V) da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 1 (um) ano medida cautelar e ,também, por fixar por prazo indeterminado até o término do processo principal, nos moldes mencionados (CF, art.5,LIV e CPC, art.7); e b) que seja REFORMADA a r. sentença para desfazer a cautelar deferida.”

Em
contrarrazões
(ID 5166577), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pela
remessa dos autos às Turma de Direito Privado, em observância ao art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA,
em vigor à época.

Em Acórdão à ID 6073928, a 1ª Turma de Direito Penal, não conheço da apelação interposta, por ser de competência cível e determinou a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

Ato contínuo, em a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA se declarou incompetente por se tratar de matéria de direito penal (ID 23630004), nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Pleno no julgamento da Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito nº. 0814946-74.2023.8.14.0000 em 24/04/2024, acerca da competência para julgamento das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, e a alteração do Regimento Interno do TJPA pela Emenda Regimental n. 35 de 17 de julho de 2024. Vieram-me, assim, os autos redistribuídos por prevenção.

Após retorno dos autos, esta relatora proferiu
despacho de ID nº 25083886
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para esclarecimento sobre a
eventual instauração de ação penal em desfavor dos apelantes pelos mesmos fatos tratados nos autos
, considerando que a sentença recorrida conferiu eficácia às medidas protetivas pelo prazo de um ano, caso inexistente processo criminal.

Em resposta, foi expedida
Certidão de ID nº 28868423
, na qual
a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA certificou que
“os fatos aqui narrados foram objetos da ação penal de n° 0804021-49.2021.8.14.0045, tendo sido proferido sentença julgando improcedente os pedidos em 21/01/2023 e arquivada definitivamente em 29/11/2023”
.

Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça Convocado, na qualidade de
Custos Legis,
pronuncia-se pela prejudicialidade do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria controvertida devolvida a este Tribunal consiste na análise da manutenção ou revogação das medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente e confirmadas na sentença recorrida.

Entretanto,
verifica-se que o prazo das medidas protetivas, estipulado na sentença, de 01 (um) ano, já se encontra expirado
, considerando que ela foi proferida e publicada em
12/02/2021, e que os apelantes foram absolvidos nos autos da APOrd 0804021-49.2021.8.14.0045,
com o arquivamento definitivo do processo em 29/11/2023
, consoante certidão de ID nº 28868423
.

A perda superveniente do objeto do recurso, nesse caso, torna a apelação prejudicada
, conforme a jurisprudência consolidada: Na mesma esteira:

“DECISÃO MONOCRÁTICA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (03 MESES), RESTA PREJUDICADO O EXAME DO APELO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-26.2020.814.5150 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Decidido em 09/12/2024)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém, o JULGO PREJUDICADO, ante a
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025